Tribunal: TJES
Processo: 5006493-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006493-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

AGRAVADO: RENAN COSTA DA MOTA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇO DO DEVEDOR VIA SISTEMAS JUDICIAIS (INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD). DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, CELERIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão nº 5002318-87.2022.8.08.0006, indeferiu o pedido de pesquisa de endereço do requerido por meio dos sistemas InfoJud, RenaJud e BacenJud. O agravante sustenta ter realizado diligências infrutíferas para localizar o bem e requer o uso dos sistemas judiciais para obtenção de possíveis novos endereços do devedor, com fundamento nos princípios da celeridade, efetividade e cooperação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é necessária a demonstração do exaurimento de diligências extrajudiciais para autorizar a utilização dos sistemas judiciais (InfoJud, RenaJud e SisBajud) com a finalidade de localizar o endereço do devedor em ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 319, §1º, do Código de Processo Civil autoriza o juiz a realizar diligências necessárias à obtenção de informações que viabilizem o exercício do direito de ação, especialmente quanto à localização da parte demandada.

O princípio da cooperação, previsto no art. 6º do CPC, impõe a todos os sujeitos do processo o dever de contribuir para a obtenção de decisão justa e efetiva em tempo razoável, permitindo que o Judiciário auxilie na busca de informações indispensáveis ao andamento do feito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.112.943/MA (repetitivo), firmou entendimento de que o juiz não pode exigir do credor o exaurimento das vias extrajudiciais antes de autorizar o uso dos sistemas judiciais, entendimento posteriormente estendido à obtenção de endereços de partes.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem reiteradamente admitido o uso dos sistemas InfoJud, RenaJud e SisBajud para localização de endereços de devedores, dispensando o esgotamento de diligências administrativas, com base nos princípios da efetividade, celeridade e razoável duração do processo.

Exigir da parte a realização de diligências custosas e ineficazes, quando o Estado dispõe de mecanismos eletrônicos mais céleres e seguros, viola os princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É desnecessária a comprovação do exaurimento de diligências extrajudiciais para autorizar o uso dos sistemas judiciais (InfoJud, RenaJud e SisBajud) com o objetivo de localizar o endereço do devedor.

A utilização dos sistemas judiciais para localização de partes atende aos princípios da cooperação, efetividade e celeridade processual.

O juiz deve permitir o acesso aos referidos sistemas sempre que demonstradas tentativas razoáveis de localização frustradas pela parte credora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 6º e 319, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.112.943/MA, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.12.2010; TJES, AI nº 5002254-56.2023.8.08.0000, Rel. Fábio Brasil Nery, j. 14.12.2023; TJES, AI nº 5006200-70.2022.8.08.0000, Rel. Robson Luiz Albanez, j. 24.08.2023; TJES, AI nº 5009008-14.2023.8.08.0000, Rel. Marianne Júdice de Mattos, j. 02.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006493-35.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

AGRAVADO: RENAN COSTA DA MOTA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão de decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 5002318-87.2022.8.08.0006, no âmbito da qual o MM Juiz
a quo
indeferiu o pedido de pesquisa de endereço do requerido junto aos sistemas judiciais (InfoJud, RenaJud e BacenJud).

Em suas razões recursais (ID 13398228) o Agravante sustenta, em síntese, que já diligenciou em diversos endereços para localizar o bem, sem sucesso. Alega que a utilização dos sistemas de busca à disposição do Judiciário, com a finalidade de informar possíveis novos endereços do devedor, atende aos princípios da celeridade, efetividade e cooperação processual.

É certo que a parte autora tem o ônus processual de promover a citação do réu (artigo 319, inciso II, do CPC), apresentando na petição inicial os dados necessários para sua identificação e localização, para viabilizar o normal prosseguimento do processo.

Entretanto, o § 1º do artigo 319 do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na obtenção das informações necessárias ao exercício do direito de ação garantido no art. 5º, XXXV, da Constituição da República,
in verbis
:

Art. 319. A petição inicial indicará:

[...]

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

O art. 6º do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que: “
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
”.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1.112.943/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973 – CPC/73), concluiu, em relação à penhora
online
, que “
após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados
”.

Essa conclusão passou a ser adotada não apenas para o sistema BACENJUD – objeto do repetitivo em comento –, mas também para o RENAJUD e o INFOJUD.

Não se desconhece que o mencionado precedente vinculante diz respeito à penhora
online
, situação diversa da busca de endereço da parte.

Ocorre que este Egrégio Tribunal de Justiça tem admitido a utilização dos sistemas judiciais também para o caso de localização do endereço de uma das partes, como se observa nos seguintes precedentes:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DA PARTE EXECUTADA. DESNECESSIDADE DO PLENO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS PARA TAL. OBSERVÂNCIA AO ART. 319, §1º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Como cediço, o Código de Processo Civil, em seu artigo 6º, consagra o princípio da cooperação, o qual estabelece que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 2. Nessa linha, sobreleva-se, ainda, a disposição do art. 319, §1º, do CPC, cujo teor autoriza a realização, pelo Juízo, de diligências necessárias para obtenção de dados que viabilizem a citação da parte demandada.
[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 5002254-56.2023.8.08.0000, Relator: FÁBIO BRASIL NERY, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 14/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO NÃO LOCALIZADO. ARRESTO ON – LINE. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. ENDEREÇO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

[...]
2. Cabível a utilização dos sistemas INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD com a finalidade de obtenção do endereço da parte executada, sendo desnecessário, para tanto, o esgotamento de diligências pelo credor. Aplicação prática do princípio da cooperação. Precedentes do STJ e do TJES.
3. Recurso provido, para determinar o arresto executivo de bens do executado, bem como a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD para consulta de seus possíveis endereços. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5006200-70.2022.8.08.0000 Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 24/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA. REQUERIDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CONSULTAS SISTEMAS SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. ARTIGO 319, §1º E ARTIGO 256, §3º DO CPC. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, EFETIVIDADE E CELERIDADE. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Requerido não foi localizado no único endereço constante do contrato entabulado entre as partes, sendo certo que, segundo consta da certidão (id 23403499) exarada no mandado de citação expedido pelo juízo a quo, o Sr. Oficial de Justiça diligenciou por dois dias na tentativa de localizar o requerido, sendo certo que na primeira tentativa este não foi encontrado, e na segunda oportunidade restou constatado que a pessoa se mudou para local incerto e não conhecido.
2. Diante da tentativa infrutífera de citação no endereço fornecido pelo réu, entendo plenamente possível a efetivação das consultas junto aos sistemas judiciais dantes elencados, sobretudo em atenção aos princípios da celeridade e efetividade processual. 3. A consulta a sistemas conveniados com o objetivo de obter o endereço de parte, encontra fundamento no artigo 319, § 1º, e no artigo 256, §3º, ambos do Código de Processo Civil, sendo medida proporcional, que se coaduna com os princípios da cooperação, efetividade e razoável duração do processo.

4. Assim, deve ser reformada a decisão de origem, para o fim de autorizar a consultas junto aos sistemas judiciais SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL a fim de localizar possível endereço do Requerido. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5009008-14.2023.8.08.0000, Relator: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 02/10/2023)

Exigir que a parte esgote vias extrajudiciais, muitas vezes onerosas e ineficazes, quando o Estado dispõe de meios mais céleres e eficientes, vai de encontro aos princípios da economia e da efetividade processual.

O Agravante, ademais, alega já ter realizado buscas infrutíferas, o que torna o pleito ainda mais razoável.

Assim, tendo em vista que o pleito do recorrente se coaduna com os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, pilares do Código de Processo Civil, deve o mesmo ser acolhido.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para confirmar a Decisão de ID 15061006, que determinou ao Juízo
a quo
que proceda à realização de consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, com a finalidade de informar possíveis novos endereços do devedor e/ou do bem objeto da lide.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
dar provimento ao agravo
de instrumento.